Tribunal: STF
Processo: ARE 1558385
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Direito Administrativo e Constitucional. 



    Servidor público estadual - Policial Civil - Agente Policial -Pretensão voltada ao reconhecimento do direito ao abono de permanência e à aposentadoria especial, com arrimo na LCF 51/85, Tema 1019/STF e Tema 21/TJSP - Inviabilidade Servidor que completou 30 anos de contribuição em 1º.07.2022, na vigência da LC 1.354/20 - Exigência para aposentadoria prevista na LCF 51/85 não preenchida - Observância à norma vigente quando do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário, por força de regramento de direito intertemporal (tempus regit actum) - Segurança concedida Sentença reformada. 



    Dá-se provimento ao recurso interposto e à remessa necessária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente sutenta, em síntese, “violação ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, ao artigo 7º da Emenda Constitucional número 41/2003 e ao artigo 3º da Emenda Constitucional número 47/2005, face à desconsideração da regra de integralidade e paridade na última classe estabelecida, o acórdão recorrido também conferiu ao primeiro normativo interpretação divergente da que lhe atribui o colendo Supremo Tribunal Federal, especialmente não se encontram consubstanciadas no RE 537110, TEMA 1019/STF e TEMA 1.207/STF, merecendo o recurso, por conseguinte, ser conhecido”.



    Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que a Corte de origem não dissentiu da orientação perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, estando esse entendimento consolidado na Súmula de nº 359/STF. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo regimental improvido” (RE n° 548.189/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/11/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EX-COMBATENTE. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Decisão agravada que se apoia em entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que para os critérios de reajuste dos proventos de inatividade, incide a lei vigente à época da implementação dos requisitos da aposentadoria, mesmo que previdenciária. 2. Agravo regimental improvido” (RE n° 387.587/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/4/09);



    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria” (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/8/04);



    No caso dos autos, o Tribunal a Quo, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise do conjunto fático-probatório dos autos, denegou a segurança por concluir que o impetrante, ora recorrente, não havia preenchido todos os requisitos estabelecidos na legislação vigente para a aposentadoria especial. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O ponto nodal da matéria em debate atine tão somente à incidência do direito intertemporal, vingando, portanto, a regra tempus regit actum.



    Desta feita, para aferição do direito do impetrante à aposentadoria especial e ao abono de permanência, deve-se analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente, ou seja, para valer-se das teses fixadas no Tema nº 1.019/STF e no Tema nº 21/TJSP, que autorizam a aplicação da Lei Complementar Federal nº 51/85 para fins de concessão de aposentadoria especial sem a incidência das regras de transição implementadas pela Emenda Constitucional nº 47/2005, caberia ao impetrante ter completado, quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/20, 30 anos de contribuição e 20 anos em cargo de natureza estritamente policial (artigo 1º, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar Federal nº 51/85, com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014).



    Entrementes, segundo se verifica da certidão de fl. 22, o impetrante, ingresso no serviço público em 05.01.2000, contava em 06.03.2020 mais de 20 anos em cargo de natureza estritamente policial, porém apenas 27 anos e 08 meses de contribuição previdenciária, já acrescido o tempo de serviço na atividade privada, ou seja, não tinha preenchido todos os requisitos que lhe autorizariam a concessão de aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/85.



    Em verdade, o próprio impetrante reconhece que completou 30 anos de contribuição somente em 1º.07.2022 (fl. 04), ou seja, na vigência da Lei Complementar nº 1.354/20, de modo que eventual concessão dos benefícios pretendidos pelo impetrante deve observar os critérios ali fixados (55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 20 anos de atividade policial), dentre os quais não foi cumprida a idade mínima.



    Por epítome, se conclui do provimento do recurso interposto e da remessa necessária, a fim de denegar a segurança rogada, sem condenação em honorária, ex vi do disposto na Súmula nº 512 do Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Esse o quadro, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a analise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Federal nº 51/85 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/20) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE fixou o entendimento de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 4. O acórdão recorrido consignou que a autora, não obstante as regras de transição da Lei Complementar 1.354/2020, tem direito à aposentadoria especial, pois já havia reunido os requisitos necessários para tanto segundo as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade. 5. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.534.506/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.431.233/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.561.245/SP, de minha relatoria, DJe de 06/08/2025; ARE nº 1.558.312/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/07/2025; ARE nº 1.558.382/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/07/2025; e ARE nº 1.560.607/SP, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 22/07/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente